Tribunal: TJMT
Processo: 1032958-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032958-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVANO OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 009.778.991-79 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DE BARROS - CPF: 034.096.671-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 009.778.991-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. B. M. - CPF: 067.517.571-23 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA DE BARROS - CPF: 034.096.671-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO E 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

Descabida a pretensão de minoração do
quantum
fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVANO OLIVEIRA MAGALHAES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos n.o 1000373-98.2024.8.11.0031, ajuizada em face de P. B. M., representado por sua genitora MARIA DE FATIMA DE BARROS, indeferiu o pedido de minoração dos alimentos fixados judicialmente em 70% (setenta por cento) para o valor pretendido de 35% (trinta e cinco por cento).

Em suas razões de Id. 253351689, o recorrente pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso pelo Colegiado, a fim de que os alimentos sejam reduzidos para o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.

No mérito, aduz que é pai do agravado, sendo que a sentença proferida no processo no 48-44.2013.811.0026, fixou alimentos equivalentes a 70% (setenta por cento) do salário mínimo e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a ser pago ao agravado e sua irmã Tawana.

Aduz que protocolou ação de exoneração de alimentos em face de sua filha Tawana Aparecida Barros Magalhães, no bojo do processo no 1000366-09.2024.8.11.0031, trazendo documentos que comprovariam a redução de sua situação econômica.

Salienta que busca adequar a pensão alimentícia para um patamar justo e proporcional, que atenda às efetivas necessidades do menor e que não prejudique seu próprio sustento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam fixados os alimentos provisórios em 35% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Em decisão de Id. 254394152, a tutela antecipada foi indeferida.

Sem contrarrazões.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de Id. 259698661, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a redução da verba alimentícia fixada em favor do filho menor no importe de 70% (setenta por cento) do salário mínimo e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, para o novo patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.

Pois bem.

Por oportuno, o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar estipulado pelo juízo de primeiro grau, ou a sua redução, conforme pretende o recorrente.

No momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

Compulsando os autos, verifico que a quantia fixada em primeiro grau demonstra-se justa, não só pela capacidade do alimentante, como também em razão das necessidades do infante.

Embora o recorrente sustente que não tem condições financeiras para suportar o valor determinado pelo Juiz de primeiro grau, sob o argumento de que houve redução da situação econômica, o fato é que o dever em relação ao filho menor pressupõe necessidade absoluta.

Para melhor ilustrar, transcrevo pertinente trecho do parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, no Id. 259698661,
in verbis:

“[...]Com efeito, sabe-se que os alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si só e, para que haja sua fixação, faz-se necessária a obediência de critérios, dentre eles, o respeito ao trinômio necessidade/possibilidade e razoabilidade.

Nessa senda, temos dos autos que a decisão recorrida, considerando os elementos constantes na ação originária, manteve os alimentos fixados em 70% do salário-mínimo, que corresponde a R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Contra essa decisão, pede o recorrente a redução dos alimentos para o importe de 35% sobre o salário-mínimo, correspondente a R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)

Ocorre que o alimentante, ora agravante, não comprovou o alegado na inicial, no tocante a afirmação que o valor pago atualmente não corresponde as atuais necessidades do menor, bem como que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento dos alimentos arbitrados pelo juízo a quo.

Desse modo, como se trata de cognição sumária, penso que razoável a manutenção da quantia anteriormente acordada.

Por fim, cumpre observar que a decisão que determina o pagamento de alimentos pode ser alterada em qualquer ocasião, se demonstrada mudança na realidade fática, sobretudo após o término na instrução processual.”

A assistência fixada pelo Juízo
a quo
visa atender o menor P. B. M., nascido em 03.01.2011, portanto, a manutenção do pagamento da importância equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo demonstra-se adequada por ora.

Destaco, por fim, que os alimentos poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Dispositivo.

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025